Tribunal: TJMT
Processo: 1005520-92.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005520-92.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANA LUCIA MAIA SENNA ALMEIDA - CPF: 284.516.511-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), ANA LUCIA MAIA SENNA ALMEIDA - CPF: 284.516.511-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO POR ANA LUCIA MAIA SENNA ALMEIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR POR PSF. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas pelo Município de Rondonópolis e por Ana Lucia Maia Senna Almeida contra sentença que, em ação cominatória, julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar o fornecimento de acompanhamento por equipe multidisciplinar de saúde via PSF na residência da autora, além de condenar os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a alteração de ofício do valor da causa pelo juízo, quando ausente prova do valor econômico envolvido; (ii) verificar se há direito da parte autora ao tratamento em regime de Home Care, diante do seu quadro clínico; e (iii) definir a forma adequada de fixação dos honorários advocatícios, especialmente quando devidos à Defensoria Pública Estadual.

III. Razões de decidir

3. A alteração do valor da causa, de ofício, encontra respaldo no art. 292, § 3o, do CPC, diante da ausência de demonstração do valor patrimonial da demanda e da prestação realizada por meio do SUS, sendo legítima sua fixação estimada.

4. O pedido de Home Care não merece acolhida, pois o parecer técnico atesta ausência de urgência e classifica o atendimento como eletivo, sendo suficiente a assistência domiciliar pelo PSF, compatível com o quadro clínico da autora.

5. O score ABEMID apresentado não atinge o grau mínimo necessário à indicação de internação domiciliar prolongada, afastando o direito à prestação requerida.
6. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, conforme decisão do STF no Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ), devendo ser observada a destinação exclusiva dos valores ao aparelhamento da instituição.

7. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Tema 1.313 (REsps 2.169.102/AL e 2.166.690/RN), firmou tese vinculante no sentido de que, em demandas de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Ana Lucia Maia Senna Almeida desprovido. Recurso do Município de Rondonópolis parcialmente provido, apenas para fixar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Tese de julgamento:

"1. É legítima a alteração, de ofício, do valor da causa quando ausente prova do valor econômico da demanda e se tratar de prestação de saúde realizada pelo SUS."
"2. O fornecimento de assistência domiciliar por equipe multidisciplinar do PSF supre a necessidade de atendimento domiciliar eletivo, quando ausente urgência e score técnico mínimo para Home Care."
"3. É devida a fixação de honorários advocatícios, por equidade, em favor da Defensoria Pública, conforme jurisprudência do STF (Tema 1.002) e STJ (Tema 1.313)."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 292, § 3o, e 85, §§ 2o, 5o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.06.2023; STJ, REsps no 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema 1.313), Rel.a Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível
,
interpostos pelo Município de Rondonópolis e Ana Lucia Maia Senna Almeida, em face da sentença prolatada pelo pelo Juízo da 2o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, proposta em desfavor do Ente municipal do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a fornecerem acompanhamento por equipe multidisciplinar de saúde (PSF) na casa ou moradia do paciente, com intuito de dar continuidade aos cuidados necessários Além disso, condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Irresignado, o Município de Rondonópolis, interpôs recurso de apelação pretendendo a reforma da sentença, alegando que jamais negou fornecer o serviço de acompanhamento domiciliar disponível no PSF, uma vez que pertencente à rede de atenção básica da saúde municipal, bem como, pleiteia o sobrestamento dos autos em relação ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em processo referente à Saúde, motivo pelo qual, busca a reforma.

Por sua vez

Ana Lucia Maia Senna Almeida, também, apela aduzindo que possui quadro de relacionados com a dependência de uma pessoa que oferece cuidados de saúde (CID Z74.3), Demência não especificada (CID F03), Diabetes mellitus insulino-dependente com complicações múltiplas (CID E10.7), necessitando urgentemente de cuidados especializados do tratamento via sistema Home Care, acompanhado de equipe multidisciplinar da saúde, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para que os entes públicos sejam condenados a providenciar o referido tratamento, bem como, requer a reforma quanto ao valor da causa atribuído na exordial, razões pelas quais pretende a reforma do decisum.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 241654669, id. 241654673 e id. 241654671).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo sobrestamento do feito e, pelo desprovimento dos apelos, mantendo inalterada a sentença prolatada.

O então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, determinou o sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (id. 244848171).

Em vista do julgamento do Tema n. 1.313, pelo STF, que trata de idêntica matéria do referido IRDR, os autos tiveram prosseguimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
o Município de Rondonópolis e Ana Lucia Maia Senna Almeida, insurgem-se contra a sentença proferida nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, proposta em desfavor do Ente municipal do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a fornecerem acompanhamento por equipe multidisciplinar de saúde (PSF) na casa ou moradia do paciente, com intuito de dar continuidade aos cuidados necessários Além disso, condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Denota-se dos autos que
Ana Lucia Maia Senna Almeida
, propôs ação de obrigação de fazer em face do Estado de Mato Grosso e do Município de
Rondonópolis
, visando compelir os réus à concessão de serviço de Home Care (atendimento domiciliar), haja vista que alega ser portadora de demência não especificada (CID F03), diabetes mellitus insulino-dependente com complicações múltiplas (CID E10.7) e dependência de cuidador (CID Z74.3), estando acamada e necessitando de cuidados médicos domiciliares contínuos..

O Magistrado singular concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada e, após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, para julgar parcialmente procedente os pedidos, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, JULGO PARCIAL PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de CONDENAR o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a fornecerem acompanhamento por equipe multidisciplinar de saúde (PSF) na casa ou moradia do paciente, com intuito de dar continuidade aos cuidados necessário - em favor da requerente, cujo grau de complexidade deverá ser revisto toda vez que houver alteração no quadro clínico desta, e o faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. RATIFICA-SE a decisão liminar. Desde já, DIRECIONA-SE eventual cumprimento de sentença em favor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. Não há custas, já que os requeridos são isento, nos termos do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001. CONDENO a Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte autora (50% para cada ente), fixando-os no patamar mínimo legal sobre o valor da causa, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2o e 5o, do CPC.

Contra essa decisão, o Município de Rondonópolis e Ana Lucia Maia Senna Almeida.

Inicialmente, cumpre salientar que o pleito de sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n.
1023732-44.2022.811.0000 foi acolhido pelo então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro e, em vista da afetação de RESp, atinente a mesma matéria, pelo STJ e do julgamento do Tema n. 1.313, deve o presente Apelo ser julgado.

A Apelante, Ana Lucia Maia Senna Almeida,

busca reformar a decisão que de ofício, alterou o valor da causa, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. De acordo com o disposto no artigo 292, § 3o, do CPC, o juiz pode, de ofício, corrigir o valor da causa quando verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico efetivamente perseguido, hipótese verificada nos autos.

Na ausência de demonstração concreta do valor econômico envolvido e considerando que o procedimento foi realizado sem custos diretos ao autor, por intermédio do Sistema Único de Saúde, é adequada a fixação do valor da causa de forma estimada, conforme arbitramento judicial.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, nas ações cujo objeto é obrigação de fazer envolvendo fornecimento de tratamentos médicos pelo poder público, e não havendo prova idônea do valor do procedimento, é cabível o arbitramento judicial com base em critérios razoáveis e proporcionais à complexidade da demanda, sobretudo quando não se trata de pedido de indenização por danos materiais ou morais, mas de obrigação de prestação de serviço público de saúde.

Dessa forma, diante da inexistência de elementos objetivos que sustentem o valor inicialmente atribuído e da adequada fundamentação constante na sentença de origem, entendo que não assiste razão ao Apelante.

A correção promovida está amparada na norma processual e atende aos critérios de adequação entre o valor da causa e o conteúdo econômico da lide, sem acarretar qualquer prejuízo concreto à parte autora, que obteve tutela jurisdicional integral de seu direito à saúde.

No que tange a controvérsia em definir se a parte autora, Sra. Ana Lucia Maia Senna Almeida, diagnosticada com quadro clínico de demência não especificada, diabetes mellitus insulino-dependente com complicações múltiplas e dependência total de cuidador, possui direito ao recebimento do serviço de Home Care pelo Sistema Único de Saúde, entendo que, também, nesse ponto não merece reforma.

No presente caso, a prestação jurisdicional pleiteada refere-se à disponibilização de assistência domiciliar em regime de Home Care, tratamento caracterizado por sua natureza eletiva, direcionado a pacientes com estabilidade clínica e demanda contínua por cuidados multidisciplinares.

A concessão de tal serviço requer comprovação inequívoca da necessidade médica específica, com demonstração do risco efetivo e atual à integridade do paciente, além da ausência de alternativas viáveis no âmbito da atenção básica.

A análise dos autos revela que a autora é, de fato, idosa, com 71 anos, acamada e portadora de diversas comorbidades, que exigem acompanhamento contínuo. No entanto, o parecer técnico elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT expressamente classifica o tratamento pleiteado como não urgente, caracterizando-o como procedimento eletivo, afastando, portanto, a configuração de risco de dano irreparável ou situação de urgência médica. Tal parecer técnico, elaborado por corpo profissional qualificado, goza de presunção de legitimidade e tecnicidade, não tendo sido infirmado por outros elementos objetivos nos autos que demonstrassem a imprescindibilidade do regime de internação domiciliar.

Ainda nesse contexto, a sentença recorrida reconheceu a necessidade de assistência, mas corretamente limitou a obrigação estatal ao fornecimento de equipe multidisciplinar via Programa de Saúde da Família (PSF), cuja estrutura já se destina à atenção domiciliar a pacientes com dificuldades de mobilidade e grau moderado de dependência.

A decisão de primeiro grau, portanto, respeitou os limites da atuação judicial em matéria de políticas públicas, sem incorrer em ativismo desprovido de respaldo técnico.

Quanto ao pedido de ampliação do regime de Home Care para 12 horas diárias, a argumentação também não se sustenta, uma vez que a própria Apelante informa que obteve
score 05
na tabela
ABEMID
, instrumento técnico amplamente utilizado para classificar o grau de complexidade e dependência do paciente, cuja pontuação mínima para indicação de internação domiciliar é de 07 pontos.

Dessa forma, os critérios objetivos estabelecidos pela tabela não autorizam a concessão do tratamento na modalidade pretendida, evidenciando ausência de requisitos clínicos que justifiquem a medida.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou omissão na sentença apelada. O juízo de origem observou criteriosamente os documentos médicos, os pareceres técnicos e os critérios de elegibilidade do SUS, alcançando conclusão proporcional e adequada à realidade dos autos.

Já no que se refere ao cabimento da condenação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1140005/RJ (Tema n. 1.002), em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que os honorários advocatícios serão devidos à Defensoria Pública até mesmo nas hipóteses em que atuar contra pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. Veja-se:

“Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005/RJ, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26.6.2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n PUBLIC 16.8.2023).” (Negritei).

Desse modo, não há dúvidas de que é permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar n. 146/2003.

Com igual orientação, é a jurisprudência desse sodalício. Veja-se:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ART. 1.030, II, CPC – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - DIREITO RECONHECIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 1.140.005/RJ (TEMA 1.002) - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – RECURSO PROVIDO.

1 - No julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), submetido à repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese vinculante no sentido de que “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

2 - Hipótese em que, alterando o entendimento antes pacificado neste Tribunal de Justiça quanto à matéria, impõe-se a adequação do acórdão recorrido à tese firmada pela Suprema Corte no Tema n. 1.002, em homenagem ao art. 927, III, do CPC e ao princípio da segurança jurídica.” (N.U 0003542-88.2012.8.11.0045, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024).” (Negritei).

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ÂMBITO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N.o 1.002) – CABIMENTO.

1. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1140005 RG/RJ, com repercussão geral (Tema n.o 1.002).

2. Emissão de juízo de retratação. Recurso de apelação provido.” (N.U 0005261-11.2006.8.11.0015, Relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).” (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que os Ente municipal e estadual devem ser condenados ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública Estadual.

Quanto aos critérios para fixação dos honorários advocatícios, neste tipo de demandas, anoto que o Superior Tribunal de Justiça, em 25 de fevereiro de 2025, afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), de relatoria da Mina. Maria Thereza de Assis Moura, com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a
satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado do Recorrido na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Por tais considerações, o parcial provimento de ambos Apelos é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível de
Ana Lucia Maia Senna Almeida e

DOU PROVIMENTO PARCIAL
aos Apelo interposto pelo Município de Rondonópolis
,
para reformar a sentença recorrida, apenas, no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$
1.000,00 (mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025